Tribunal: TCU
Processo: 023.293/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7820/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.293/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Sax Santos Dias (XXX.521.418-XX); Alexandre Gomes de Mattos Junior (XXX.545.537-XX); Andre Luiz Ruviaro Almeida (XXX.848.089-XX); Andre da Costa Fabiano (XXX.729.797-XX); Breno Oliveira Cavaleiro (XXX.956.807-XX); Damaris Costa dos Santos Bonates (XXX.982.177-XX); Diordan Lucas Marques Marinho (XXX.538.597-XX); Eduarda Ramos Silva (XXX.258.277-XX); Laysa Goncalves Martins (XXX.872.136-XX); Pedro Vitor Bento Aleixo (XXX.758.437-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.